Tribunal: STF
Processo: MS 27632
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Parque Nacional Mapinguari. Criação mediante decreto. Observância de todos requisitos previstos na Lei nº 9.985/2000. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.